Tribunal: TJSP
Processo: 0005895-77.2016.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005895-77.2016.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
WILSON DE JESUS NEVES JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas as
preliminares, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005895-77.2016.8.26.0099 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0005895-77.2016.8.26.0099
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA - 1a VARA
APELANTE: WILSON DE JESUS NEVES JÚNIOR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 48.040
Apelação Criminal Ameaça e vias de fato - Art. 147,
caput, do Código Penal, e art. 21 da LCP.
Inocorrência da prescrição da pretensão punitiva

Representação da vítima acostada aos autos

Preliminares rejeitadas.
Comprovação
de
autoria
e
materialidade

Declarações da vítima e da testemunha
Prova
segura para a manutenção da condenação.
Penas corretamente fixadas.
Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 251/255, acrescenta-se
que a ação penal foi julgada procedente para condenar o réu WILSON DE
JESUS NEVES JÚNIOR à pena de 01 mês de detenção, em regime inicial
aberto, por infração ao art. 147, caput, do Código Penal, e 15 dias de prisão
simples, em regime inicial aberto, por infração ao art. 21, da Lei das
Contravenções Penais.
Preliminarmente, o réu requer o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva. Com relação ao crime de vias de fato, sustenta
que a condenação deve ser declarada nula, por ausência de representação da
vítima. No mérito, almeja a absolvição, ante a fragilidade da prova acusatória (fls.
251/255).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005895-77.2016.8.26.0099 -Voto no
3
Apresentadas contrarrazões (fl. 259/262), o recurso foi
regularmente processado, e, nesta instância, manifestou-se o d. Representante
da Justiça Pública pelo desprovimento (fls. 268/276).
É o relatório.
As preliminares alvitradas não comportam acolhida.
Não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva.
Tendo em vista que as penas em concreto impostas ao réu
foram inferiores a 1 ano e houve trânsito em julgado para acusação (art. 110, §
1o, CP), de acordo com a regra prevista no art. 109, inciso VI, do Código Penal, a
prescrição ocorre em 3 anos.
Os fatos narrados na exordial acusatória ocorreram no dia
07.06.2016 (fls. 01/05). O recebimento da denúncia se deu no dia 15.08.2018 (fls.
122). Em 23.10.2019, a sentença condenatória foi publicada (fls. 235).
Assim sendo, considerando o lapso prescricional de três
anos, o termo inicial e os marcos interruptivos e suspensivos da prescrição,
verifica-se que em momento algum a pretensão punitiva do Estado foi atingida.
Lado outro, a suposta ausência de representação da vítima
também não se verifica, uma vez que a manifestação do ofendido encontra-se
acostada às fls. 18.
Isto posto, rejeita-se as preliminares.
No mérito, melhor sorte não está reservada ao apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005895-77.2016.8.26.0099 -Voto no
4
Senão, vejamos:
A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 09/10), bem como pela prova oral colhida sob o crivo do
contraditório.
A autoria é certa.
O réu, na fase policial, negou a prática delitiva. Disse que
comercializa brinquedos adquiridos com o pai de MARCELO. Teve um problema
de negócios e o réu se envolveu. No dia dos fatos, teve uma discussão acalorada
com o acusado. Admitiu ter derrubado MARCELO no chão para não ser agredido.
Disse que estava sendo ameaçado pela vítima (fls. 12).
Em juízo, novamente negou os fatos (termo de audiência de
fls. 226/227).
Suas escusas não encontram respaldo na prova acusatória
e, portanto, devem ser rechaçadas.
A vítima Marcelo disse que teve um desentendimento
comercial com o acusado. No dia dos fatos, o réu e um rapaz dirigiram-se até sua
casa, cobrando-lhe de um cheque. Relatou que o acusado ameaçou-o com uma
arma de fogo, desferindo-lhe pontapés (termo de audiência de fls. 226/227).
A testemunha Terezinha Maria Bernardeli Resende, genitora
da vítima, relatou que, no dia dos fatos, o réu dirigiu-se à sua casa para discutir
uma dívida com seu filho. Relatou que o acusado proferiu ameaças e desferiu
chutes em MARCELO. Acrescentou que o réu aparentava estar armado (termo de
audiência de fls. 226/227).
Assim sendo, como se vê, as palavras ditas pela vítima e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005895-77.2016.8.26.0099 -Voto no
5
pela testemunha são harmônicas e coesas, não se vislumbrando qualquer razão
para que quisessem incriminar pessoas inocentes, e, à luz do expendido, entendo
que a autoria está suficientemente comprovada, pois somados e sopesados os
indícios e elementos probatórios, verifica-se que o réu ameaçou a vítima, por
palavras, com promessa de causar-lhe mal injusto e grave, bem como praticou
vias de fato, desferindo-lhe chutes
Assim, é certo que restou demonstrado que a vítima, à
época dos fatos, sentiu receio da ameaça, temendo que a promessa se
concretizasse.
Assim, não era mesmo caso de absolvição.
Ademais, “A ameaça, como crime formal, configura-se
com a emissão de promessa de causação de mal injusto e grave, contextual
e inerentemente apta a infundir temor no espírito ameaçado, sendo
irrelevante a produção do efeito intimidante, ou a circunstância de o agente
estar embriagado ou irado” (TACRSP - RJDTACRIM 33/37).
Logo, não se exige o dolo específico de incutir medo para
configuração do delito, isto é, independentemente de a vítima ter se sentido
ameaçada e de vir a ser concretizado o mal prenunciado, o delito já se consuma
quando a vítima toma conhecimento da ameaça.
Assim sendo, comprovada a autoria e a materialidade, a
condenação era inafastável.
As penas foram corretamente fixadas, tanto que com elas a
defesa conformou-se, já que não teceu qualquer irresignação em suas razões
recursais, razão pela qual restam mantidas por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005895-77.2016.8.26.0099 -Voto no
6
Ante o exposto, rejeitadas as preliminares, nega-se
provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator